Tribunal: TJMT
Processo: 1004478-85.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004478-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), MARCOS SOARES COMERCIO E SERVICOS ME - ME - CNPJ: 08.528.767/0001-08 (AGRAVANTE), LIVANO ARAUJO CORREIA - CPF: 870.160.871-15 (AGRAVADO), IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.504.458/0001-52 (AGRAVADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), PRISCILLA GIBIM BEZERRA - CPF: 045.728.571-05 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PLEITO DE NULIDADE DA PERÍCIA E DESIGNAÇÃO DE NOVO ATO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM
– OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES A RESPEITO DO RESULTADO DA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – NULIDADE INEXISTENTE
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A inobservância do disposto no artigo 431-A do Código de Processo Civil, por si só, não acarreta a nulidade da perícia, quando não demonstrado o prejuízo, mormente considerando que o laudo não possui qualquer vício e que as partes foram intimadas do seu resultado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004478-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCOS SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME

AGRAVADO(S):

LIVANO ARAÚJO CORREIA, IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA – EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCOS SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS” n. 1004123-76.2016.8.11.0003, ajuizada por
LIVANO ARAÚJO CORREIA
, que rejeitou a nulidade de perícia, onde se alegou cerceamento de defesa, sendo que os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Consta que a ação de origem foi proposta pelo ora agravado em razão da má instalação de uma piscina adquirida da ora agravante, em 18 de outubro de 2014, cujo aparecimento de uma rachadura impossibilitou a sua utilização, razão pela qual assegurou que a responsabilidade pelo serviço e pelo produto é das duas rés, quais sejam, da ora agravante e da fabricante (
IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP
), inclusive no que concerne à instalação errada que acabou por inutilizá-la.

No caso, a agravante discorre que foi extremamente prejudicada em razão da ausência de intimação da data da perícia e, por isso,
entende que é nulo o laudo pericial
, uma vez que não cumprido os termos do art. 431-A do Código de Processo Civil.

Assevera que houve cerceamento de defesa (CR/88, art. 5º, LIV e LV - devido processo legal, contraditório, ampla defesa), sendo esta a causa de nulidade da perícia.

Com estes argumentos requer
“Seja concedida a antecipação de tutela para o fim de imediata anulação da perícia e designação de novo ato; · Seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido para confirmar a antecipação da tutela para o fim de anular a perícia e designação de novo ato; · Seja recebido o presente agravo nos efeitos suspensivo e devolutivo, em conformidade com os artigos 1.019 ambos do Diploma Processual Civil”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 18/03/2022, conforme Id 121755468.

Contraminuta ofertada no Id. 123140963, sendo certificado o decurso de prazo em relação a segunda Agravada IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA – EPP.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 121319957).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
LIVANO ARAÚJO CORREIA
,
ora agravado, ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos
em face do
MARCOS SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME
e
OUTRO
, onde aduz, em suma, que
na data
de 18 de Outubro de 2014 adquiriu uma piscina de fibra da marca em IGUI em revendedora autorizada, entretanto, houve suposta falha na prestação dos serviços na instalação, defeito na bomba de água e rachaduras na piscina instalada, razão pela qual pleiteou a condenação das requeridas ao pagamento de perdas e danos, bem como a restituição do valor pago em dobro.

O feito foi saneado, onde o magistrado
a quo
deferiu

a prova pericial postulada pelas demandadas, mediante nomeação de perito (Id. 21370755 – autos de origem), sendo designada a data da perícia para 20/02/2020, às 14 horas (Id. 28147941).

No entanto, a agravante alega que não foi intimada da realização do referido ato, argumentando que isso caracteriza cerceamento de defesa, de modo que pugna pela nulidade da perícia e designação de novo ato pericial.

Ao proferir o
decisum
recorrido, o MM. Juiz de Direito discorreu que:

“(...)
REJEITO a preliminar de Num. 28147941, não havendo que se falar em nulidade na intimação das partes, vez que a data e horário da perícia foram previamente indicados nos autos (Num. 28147941)[1].

Considerando as manifestações acerca do laudo pericial confeccionado, a teor do Art. 477 e §§, do NCPC[2],
INTIME-SE
o Sr. Perito para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer as controvérsias apontadas.

Aportando aos autos os esclarecimentos requestados, manifestem-se as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para deliberação quanto à designação de audiência instrutória (...)”
(Id. 121154499 – fls. 315/316).

Nos embargos de declaração opostos pela interessada, o Magistrado asseverou:

“(...) Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da decisão embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos,
rejeito-os
, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado (...)”
(Id. 121154486).

N
a hipótese, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que,
compulsando os autos, verifica-se
que houve a indicação nos autos originários acerca do dia e hora para a realização da perícia, uma vez que o perito consignou nos autos que o
“
INÍCIO DE PRODUÇÃO DE PROVA
(art. 474 do CPC): LOCAL: Objeto da perícia designada DATA: 20 de fevereiro de 2020 HORÀRIO: 14 h”
(sic – Id. 28147941 – autos de origem).

Sobre o ato, o Código de Processual Civil destaca apenas que
“
As partes
terão ciência
da data e do local designados pelo juiz ou
indicados pelo perito para ter início a produção da prova
”

(art. 474) (destaquei).

Esclareço que a despeito da ausência de comprovação nos autos de origem da expedição de intimação para as partes acerca da data de realização da perícia, conforme mencionado alhures, esta foi indicada pelo perito nos autos (Id. 28147941 – autos de origem) e, ainda,
não ficou demonstrado em que consiste o efetivo prejuízo à parte agravante
, ante a sua ausência no ato questionado, uma vez que apenas alega que lhe fora cerceado seu direito de defesa, sem especificar qualquer prejuízo.

Verifica-se, ademais, que foi oportunizado às partes a apresentação de quesitos (Ids. 21836795, 22027846 e 22117054), bem como houve a manifestação das partes quanto ao laudo pericial (Ids. 31594373, 31642307 e 31993685) e ainda esclarecimento do perito acerca dos questionamentos e controvérsias apontadas (Id. 57521625).

Ainda,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a simples ausência de ciência das partes sobre a data da realização da perícia (art. 431-A do CPC/73) é insuficiente, por si só, para a declaração de nulidade do ato, sendo indispensável, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo à parte. Precedentes
.
(...)"
(AgInt no AREsp 1448711/ES, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA PERÍCIA – NÃO OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO DA PARTE, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA E INTIMAÇÃO DOS ASSISTENTES POR MANDADO JUDICIAL – LOCAL DIVERSO DESCRITO NO MANDADO – IRRELEVÂNCIA – ART 431-A CPC – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ANTES DA APRESENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES A RESPEITO DO RESULTADO DA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – NULIDADE INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não acarreta, por si só, a nulidade da prova pericial a inobservância do disposto no artigo 431-A do Código de Processo Civil, quando não demonstrado o prejuízo, mormente considerando que o laudo não possui qualquer vício e que as partes foram intimadas do seu resultado.
A realização de audiência antes da juntada do laudo pericial não gera qualquer nulidade, se as partes forem intimadas para manifestação acerca das conclusões do perito.”
(TJ-MT - AI: 01752131820158110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/06/2016)

Dessa forma, ausente a probabilidade do direito alegado, porquanto não evidenciado qualquer prejuízo suportado pela parte agravante, mormente considerando que o laudo não possui qualquer vício e que as partes foram intimadas do seu resultado, de modo que deve ser mantido o
decisum
agravado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022